Tribunal: TRF3
Processo: 0012780-71.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
274/907)

0012780-71.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012780-71.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDENIR FERREIRA PASCOAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140 DO STJ. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou o retorno dos autos ao setor de cálculos para adequação da conta ao título executivo, diante da inobservância dos limitadores do menor valor teto e maior valor teto vigentes à época da concessão do benefício, conforme metodologia definida no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.140 do STJ em suposta incompatibilidade com os Temas 76 e 930 do Supremo Tribunal Federal; estabelecer se houve omissão quanto à interpretação dos arts. 14 da EC no 20/1998 e 5o da EC no 41/2003; determinar se a decisão violou o princípio da isonomia e os arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a relação entre o Tema 1.140 do STJ e o Tema 76 do STF, afirmando que os precedentes são complementares, por tratarem de aspectos distintos e harmônicos da readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

A decisão reconhece o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos tetos instituídos pelas ECs no 20/1998 e no 41/2003, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, aplicando, contudo, a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140 do STJ.

A simples limitação do salário de benefício ao menor valor teto (mvt) já autoriza a readequação, desde que observada a sistemática de cálculo da RMI conforme o regime jurídico anterior à Constituição de 1988.

A aplicação dos limitadores do menor valor teto e do maior valor teto preserva a sistemática de cálculo vigente à época da concessão do benefício, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre do regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988, sendo indevida a aplicação retroativa das regras da Lei no 8.213/1991.

O acórdão indica de forma expressa o precedente qualificado adotado e suas razões de decidir, atendendo às exigências dos arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O Tema 1.140 do STJ complementa o Tema 76 do STF ao disciplinar a metodologia de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da CF/1988, com observância dos limitadores do menor e do maior valor teto.

A aplicação dos critérios de cálculo vigentes à época da concessão do benefício não viola o princípio da isonomia, por força do princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei no 8.213/1991, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012780-71.2013.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDENIR FERREIRA PASCOAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012780-71.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: VALDENIR FERREIRA PASCOAL

Advogados do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A, LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora em face de acórdão que negou provimento aos Agravos Internos, para manter a decisão monocrática que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte o recurso do segurado para determinar o retorno dos autos ao setor de cálculos, conforme segue:

“(...)

Quanto a esse ponto específico, observo que o segurado também não cumpriu fielmente o julgado, posto que, por ocasião da promulgação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/83, não observou, para fins de readequação do salário de benefício de sua aposentadoria aos novos tetos então estabelecidos, a metade do novo valor teto (12-1998 = R$ 600,00; 01-2004 = 1.200,00).

Com efeito, em seus cálculos, o segurado fez a evolução do valor do salário de benefício global (Cz$ 23.603,53), mas, ao chegar nos meses de dezembro-98 e janeiro-2004, ignorou os valores referentes ao menor valor teto (mvt) vigente em cada um daqueles meses (segundo a interpretação conferida pelo E. STJ ao tema), conforme se observa dos valores ali constantes - encontrou R$ 1.555,18 como valor de salário benefício em 12/98 e limitou ao teto de R$ 1.200,00 (ID Num. 278564979 - Pág. 21) e R$ 2.422,63 de salário de benefício em 01/2004 e limitou ao teto de R$ 2.400 (v. ID Num. 278564979 - Pág. 21), desrespeitando a regra vigente na DIB, que determinava que o valor da RMI deveria representar a soma de duas parcelas. A primeira, equivalente ao menor valor teto (R$ 600,00 em 12-1998 - e R$ 1.200,00 em 01-2004) multiplicada pelo coeficiente de cálculo do tempo de serviço aplicado (0,95). A segunda, equivalente a tantos 1/30 quantos fossem os grupos de 12 contribuições efetuados acima do menor valor teto (mvt) sobre o valor excedente.

Logo, não é possível acolher integralmente o recurso do segurado, pois que também não segue fielmente o julgado exequendo, devendo os cálculos serem remetidos ao setor de cálculos para que procedam a conta nos moldes determinados no título executivo transitado em julgado.

(...)”.

Sustenta o embargante a existência de vícios no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão e o consequente direito à readequação aos novos tetos constitucionais, o julgado determinou a aplicação da metodologia prevista no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça, com observância dos limitadores denominados menor valor‐teto (mVT) e maior valor‐teto (MVT).

Aduz que tal orientação seria incompatível com os precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados nos Temas 76 (RE 564.354/SE) e 930 (RE 937.595), razão pela qual pretende que a turma se pronuncie quanto aos artigos 1.039, caput e 1.040, II, e ao inciso VI, do § 1o, do art. 489 do CPC/2015, os quais dispõem que o órgão colegiado deve aplicar as teses firmadas pelo Excelso Pretório sob o regime da repercussão geral aos casos a ele submetidos e que disponham sobre a mesma matéria e, sobre o artigo 5o, caput, da CF/88, o qual dispõe sobre o princípio da isonomia posto que a aplicação do critério preconizado no Tema 1.140 do E. STJ afeta apenas o benefício concedido com base na Legislação anterior a 05/10/1988, de forma discriminatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012780-71.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: VALDENIR FERREIRA PASCOAL

Advogados do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A, LUCIANA CONFORTI SLEIMAN - SP121737-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante aponta, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão, ao argumento de que a decisão teria aplicado o Tema 1.140 do STJ de forma incompatível com os artigos 14 e 5o das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354/SE (Tema 76), bem como em afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal e aos artigos 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, além de viabilizar a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto à suposta incompatibilidade entre o Tema 1.140 do STJ e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, nos seguintes termos:

“Dessa forma, o Tema 1.140 do STJ não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76; ao contrário, ambos se complementam, pois tratam de aspectos distintos e harmônicos da readequação dos benefícios concedidos previamente à Constituição.”

Ainda consignou que o Tema 1.140/STJ complementa o Tema 76/STF ao definir que, para benefícios concedidos antes da CF/88, devem ser aplicados os limitadores vigentes à época (menor e maior valor teto), mantendo a sistemática de cálculo original.

No que se refere à alegação de omissão quanto à interpretação dos artigos 14 e 5o das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, igualmente não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi expresso ao reconhecer que:

“O direito do segurado à adequação dos tetos da Previdência Social estabelecidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários em manutenção foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF).”

E, na aplicação ao caso concreto, concluiu:

“Portanto, o INSS deverá proceder ao recálculo do benefício, com a majoração da renda mensal conforme os novos tetos, garantindo-se o pagamento das diferenças devidas, observando os critérios de cálculo definidos no REsp 1957733/RS (Tema 1.140, STJ)”.

Quanto à invocada violação ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, o acórdão embargado justificou o regime de cálculo aplicável com base no ordenamento jurídico vigente à época da concessão do benefício, destacando que o Tema 1.140/STJ se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal e visam preservar a fórmula de cálculo da época da concessão, salientando que entendimento diverso “(...) equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum (...)”.

No que diz respeito aos artigos 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, observa-se que o acórdão indicou expressamente o precedente qualificado aplicado e suas razões de decidir, ao registrar que:

“O E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.957.733/RS, em 14/08/24, firmou entendimento no sentido de que o direito à readequação dos benefícios concedidos antes da CF/88 aos tetos das ECs n. 20/1998 e 41/2003 se verifica tanto nas hipóteses de limitação pelo maior valor teto quanto pelo menor valor teto.”

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar integração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à modificação do julgado sob o fundamento de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Por fim, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, é firme o entendimento de que a oposição de embargos de declaração exige a presença de um dos vícios próprios dessa modalidade recursal, o que não se verifica na hipótese dos autos, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido analisada de forma fundamentada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.140 DO STJ. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou o retorno dos autos ao setor de cálculos para adequação da conta ao título executivo, diante da inobservância dos limitadores do menor valor teto e maior valor teto vigentes à época da concessão do benefício, conforme metodologia definida no Tema 1.140 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.140 do STJ em suposta incompatibilidade com os Temas 76 e 930 do Supremo Tribunal Federal; estabelecer se houve omissão quanto à interpretação dos arts. 14 da EC no 20/1998 e 5o da EC no 41/2003; determinar se a decisão violou o princípio da isonomia e os arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a relação entre o Tema 1.140 do STJ e o Tema 76 do STF, afirmando que os precedentes são complementares, por tratarem de aspectos distintos e harmônicos da readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

A decisão reconhece o direito à readequação dos benefícios previdenciários aos tetos instituídos pelas ECs no 20/1998 e no 41/2003, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, aplicando, contudo, a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140 do STJ.

A simples limitação do salário de benefício ao menor valor teto (mvt) já autoriza a readequação, desde que observada a sistemática de cálculo da RMI conforme o regime jurídico anterior à Constituição de 1988.

A aplicação dos limitadores do menor valor teto e do maior valor teto preserva a sistemática de cálculo vigente à época da concessão do benefício, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre do regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988, sendo indevida a aplicação retroativa das regras da Lei no 8.213/1991.

O acórdão indica de forma expressa o precedente qualificado adotado e suas razões de decidir, atendendo às exigências dos arts. 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI, do CPC.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O Tema 1.140 do STJ complementa o Tema 76 do STF ao disciplinar a metodologia de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da CF/1988, com observância dos limitadores do menor e do maior valor teto.

A aplicação dos critérios de cálculo vigentes à época da concessão do benefício não viola o princípio da isonomia, por força do princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; EC no 20/1998, art. 14; EC no 41/2003, art. 5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.039, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei no 8.213/1991, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354/SE, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão